Tribunal: TJDFT
Processo: 0734068-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. FORO. COMPETÊNCIA. LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA.
1. Em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, em que as partes não estipularam cláusula de eleição de foro, visto que não formalizaram contrato por escrito, a competência deve ser estabelecida de acordo com a norma processual.
2. O lugar onde está a sede da pessoa jurídica é foro competente para as ações em que esta for ré, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC.
3. No mais, em observância ao disposto no art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, a competência deve ser estabelecida no local em que a obrigação deve ser satisfeita.
4. Não tendo as partes convencionado local para o cumprimento da obrigação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, aplica-se o disposto no art. 327 do CC, segundo o qual o pagamento será efetuado no domicílio do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.